Tribunal: STF
Processo: RE 606166
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL. LEI 9.784/99. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.